Tribunal: STF
Processo: RE 1171941
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2019-03-22
Data de publicação: 2019-03-22

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. Servidor público. Incorporação de gratificação prevista na Lei Estadual 6.613/2009. 3. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmulas 279 e 280 do STF. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental desprovido.